Tribunal: TJES
Processo: 0005551-26.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. PROVA DE EFETIVA OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSULTA CADASTRAL REGULAR NO SINTEGRA. BOA-FÉ DA EMPRESA VENDEDORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 509/STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em ação anulatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, anulou o Auto de Infração nº 5.043.222-2, que imputava à empresa utilização de documentos fiscais inidôneos em operações de venda de açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a autuação fiscal era válida diante da alegação de utilização de notas fiscais inidôneas em transações com empresa de fachada; (ii) se a boa-fé da empresa vendedora e a comprovação documental do negócio jurídico afastam a imputação de infração tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não comporta apresentação de razões pelo Estado quando não há recurso voluntário, devendo ser desconsiderada eventual tentativa de reiteração intempestiva.

A consulta ao SINTEGRA realizada antes das operações atestava a regularidade cadastral da compradora, atendendo às exigências da legislação estadual (art. 40-A, XIV, do RICMS/ES).

A cassação da inscrição estadual da compradora ocorreu apenas em 16/10/2015, fato posterior às operações, e não poderia retroagir para prejudicar a vendedora que agiu com diligência.

A autora comprovou a efetividade das transações por meio de notas fiscais, comprovantes de depósitos e extratos bancários, os quais se sobrepõem à declaração isolada de sócio da empresa compradora que não possua gerência sobre as atividades desta.

Aplica-se ao caso a Súmula 509/STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”

Correta a anulação do auto de infração, reconhecendo-se a boa-fé da autora. Contudo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito), em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária parcialmente provida apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico.

Tese de julgamento
:

A posterior declaração de inidoneidade de empresa parceira não retroage para invalidar transações efetivamente realizadas.

A Súmula 509/STJ garante a manutenção dos créditos de ICMS quando comprovada a veracidade da compra e venda.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, em respeito ao art. 85, §2º, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005551-26.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALCON-COMPANHIA DE ALCOOL CONCEICAO DA BARRA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS CONSIDERADAS INIDÔNEAS. PROVA DE EFETIVA OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSULTA CADASTRAL REGULAR NO SINTEGRA. BOA-FÉ DA EMPRESA VENDEDORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 509/STJ. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, em ação anulatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, anulou o Auto de Infração nº 5.043.222-2, que imputava à empresa utilização de documentos fiscais inidôneos em operações de venda de açúcar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a autuação fiscal era válida diante da alegação de utilização de notas fiscais inidôneas em transações com empresa de fachada; (ii) se a boa-fé da empresa vendedora e a comprovação documental do negócio jurídico afastam a imputação de infração tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não comporta apresentação de razões pelo Estado quando não há recurso voluntário, devendo ser desconsiderada eventual tentativa de reiteração intempestiva.

A consulta ao SINTEGRA realizada antes das operações atestava a regularidade cadastral da compradora, atendendo às exigências da legislação estadual (art. 40-A, XIV, do RICMS/ES).

A cassação da inscrição estadual da compradora ocorreu apenas em 16/10/2015, fato posterior às operações, e não poderia retroagir para prejudicar a vendedora que agiu com diligência.

A autora comprovou a efetividade das transações por meio de notas fiscais, comprovantes de depósitos e extratos bancários, os quais se sobrepõem à declaração isolada de sócio da empresa compradora que não possua gerência sobre as atividades desta.

Aplica-se ao caso a Súmula 509/STJ: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.”

Correta a anulação do auto de infração, reconhecendo-se a boa-fé da autora. Contudo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico (valor atualizado do débito), em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente reformada apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico.

Tese de julgamento
:

A posterior declaração de inidoneidade de empresa parceira não retroage para invalidar transações efetivamente realizadas.

A Súmula 509/STJ garante a manutenção dos créditos de ICMS quando comprovada a veracidade da compra e venda.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, em respeito ao art. 85, §2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0005551-26.2019.8.08.0024

R
EQUERENTE
: ALCON – COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA

REQUERIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença de fls.531/533, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em “Ação Anulatória ajuizada por
ALCON – COMPANHIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral para anular o Auto de Infração nº5.043.222-2.

Devidamente intimados da sentença, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. Em razão disso, os autos foram remetidos a este e. Tribunal de Justiça por força da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC.

Pois bem. Quanto à petição de Id 8799419, protocolada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sob o título de “Ratificação das Razões da Remessa Necessária”, importa consignar que esta deve ser desconsiderada. A remessa necessária é condição de eficácia da sentença, inexistindo no ordenamento processual a previsão de apresentação de razões pela parte que não recorreu voluntariamente e no prazo legal. Trata-se, na prática, de tentativa de interposição de apelação intempestiva, o que é vedado ante a preclusão operada.

Superada tal questão, passo ao reexame do mérito e, para tanto, cumpre rememorar o cenário fático que ensejou o ajuizamento da presente demanda.

A controvérsia tem origem no Auto de Infração nº5.043.222-2 (fls.94/96), lavrado em 28/09/18, por meio do qual o Fisco Estadual imputou à empresa autora a infração de
"utilizar documento inidôneo para iludir a fiscalização ou eximir-se do pagamento total ou parcial do imposto, ou ainda, para propiciar a terceiros o não pagamento do imposto ou qualquer outra vantagem fiscal indevida"
. A acusação se refere a operações de venda de açúcar para a empresa FLAVIO M DO VALLE ME, as quais tiveram suas notas fiscais consideradas inidôneas. A principal prova que embasou a autuação foi uma declaração prestada pelo sócio da referida empresa, Sr. Flávio Mendes do Valle, na qual ele afirma que a pessoa jurídica não exercia mais atividade mercantil desde outubro de 2013 e que desconhecia as operações comerciais com a autora. Após impugnação administrativa, a autuação foi mantida, o que motivou a autora a buscar a anulação do débito na via judicial.

A controvérsia central reside, pois, em verificar a legalidade do Auto de Infração nº5.043.222-2, que imputou à empresa autora,
ALCON
, a utilização de documentos fiscais inidôneos em supostas operações realizadas com a empresa FLAVIO M DO VALLE ME.

O Fisco Estadual fundamenta a autuação, principalmente, nas declarações prestadas pelo Sr. Flávio Mendes do Valle, sócio da empresa vendedora, que, em sede administrativa, afirmou que a empresa havia encerrado suas atividades em outubro de 2013 e que não realizou ou autorizou qualquer compra de açúcar da empresa autora.

Nada obstante, a análise detida dos autos revela que a empresa autora agiu com a devida cautela e boa-fé, cercando-se das precauções que eram razoavelmente exigíveis no momento das transações comerciais.

Conforme apontado pelo juízo a quo, antes de realizar as operações questionadas – que ocorreram em 12/2014 e 01, 02 e 03/2015 –, foi efetuada consulta ao sistema SINTEGRA em 07/01/15 (fl.345), na qual a empresa FLAVIO M DO VALLE ME constava com a situação cadastral "habilitado". Tal diligência atende ao disposto na própria legislação estadual (art. 40-A, XIV, do RICMS/ES), que orienta o contribuinte a certificar-se da regularidade de seus parceiros comerciais. Não se poderia exigir da autora conduta diversa, uma vez que se pautou por informação oficial fornecida pelo próprio ente tributante.

Ademais, a própria fiscalização informa que a cassação da inscrição estadual da empresa compradora ocorreu apenas em 16/10/2015, ainda que com efeitos retroativos. Tal fato posterior não tem o condão de macular as operações realizadas anteriormente por terceiro de boa-fé.

O ponto fulcral, contudo, é a prova documental apresentada pela autora que demonstra a efetiva ocorrência da transação comercial. Foram juntados não apenas as notas fiscais, mas também os comprovantes de depósitos e extratos bancários que demonstram o fluxo financeiro entre as empresas, com depósitos identificados em nome da compradora (fls.374/395).

Essa prova material do fluxo financeiro se sobrepõe à declaração isolada do sócio da empresa compradora, cuja credibilidade é questionável, uma vez que ele próprio admite ter participado de um arranjo societário fraudulento ao "emprestar" seu nome e CPF, de modo que não possuía, de fato, ingerência sobre a totalidade das transações da empresa (fl.332).

Nesse contexto, aplica-se perfeitamente o entendimento consolidado na Súmula 509 do c. Superior Tribunal de Justiça, que preceitua:

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

No caso vertente, a autora demonstrou ter agido de boa-fé, ao verificar a situação cadastral da vendedora, e apresentou provas da veracidade da compra e venda, por meio dos comprovantes de pagamento. A posterior declaração de inidoneidade da empresa compradora não pode, portanto, retroagir para prejudicar a vendedora que cumpriu com seus deveres e agiu com a diligência esperada.

Dessa forma, a sentença não merece reparo quanto ao mérito da demanda, pois analisou adequadamente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, concluindo pela nulidade do auto de infração diante da comprovada boa-fé da autora.

Nada obstante, observo que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados sobre o valor atualizado da causa, quando o correto seria o proveito econômico obtido (valor atualizado do débito), ante a necessidade de observância da ordem legal de preferência estabelecida no art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com base na fundamentação exposta, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
da presente remessa necessária e

REFORMO PARCIALMENTE

a sentença apenas para fixar como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa do art.85, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
da presente remessa necessária e
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença apenas para FIXAR como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais mínimos de cada faixa do art.85, §3º, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.